Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-97.2023.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004316-97.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON DE MELO - CPF: 368.137.531-34 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO MARTINS - CPF: 616.479.771-34 (APELADO), JORGE DOVIGI - ME - CNPJ: 04.766.980/0001-99 (APELADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), LUANA DUARTE LIMA DOVIGI - CPF: 043.960.561-09 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, fundamentada na quitação plena conferida pelo autor em termo assinado, abrangendo quaisquer pretensões relacionadas a lucros cessantes. O apelante busca a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes, sustentando a comprovação do nexo causal e do prejuízo pelo boletim de ocorrência e documentos anexados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica e articulada os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que constitui requisito formal indispensável à admissibilidade do apelo.

No caso em análise, as razões recursais apresentadas pelo apelante não impugnaram os fundamentos da sentença, que se baseou no termo de quitação assinado pelo autor, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso, por não enfrentar as razões que embasaram a improcedência da ação, revela-se inepto para superar o juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ailton de Melo,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação indenizatória que move contra
Marcio Rogerio Martins e outros
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em respeito ao princípio da sucumbência, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Inconformado, o apelante sustenta que conforme demonstrado pelos fatos narrados e provas do processo, o nexo causal entre o dano e a conduta do apelado restou perfeitamente comprovado pelo Boletim de ocorrência de nº 2023.259383, bem como o reconhecimento de culpa dos apelados, visto que o seguro da empresa -segunda apelada- arcou com as despesas do conserto do veículo do apelante.

Afirma que o boletim de ocorrência de trânsito menciona que o acidente ocorreu no dia 12/09/2023, bem como as notas fiscais do conserto do veículo dão conta que o mesmo foi liberado na data de 17/10/2023, cópias em anexo, gerando o dever de indenizar, comprovante que o veículo ficou parado por 35 dias.

Defende que, no presente caso, não apenas o valor deve ser ressarcido, bem como os prejuízos devem ser indenizados, especialmente os lucros cessantes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

O apelado Jorge Dovigi - Me apresentou contrarrazões no id. 251793203, pugnando pelo desprovimento do recurso, ante a quitação integral concedida conforme o termo de quitação juntado no id. 164307605 - Pág. 1 – autos de origem, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Ailton de Melo ajuizou ação indenizatória em face de Márcio Rogério Martins e Jorge Dovigi - ME, visando à condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito que teria impedido seu trabalho em razão dos danos causados ao seu veículo e da demora dos reparos.

Realizada a audiência prévia de conciliação, não se conseguiu acordo entre as partes.

O Requerido Márcio Rogério Martins, devidamente citado, não apresentou contestação. O Requerido Jorge Dovigi – ME apresentou contestação, na qual, preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, impugnou as declarações iniciais, inclusive apresentando termo de quitação assinado pelo requerente.

O autor apresentou Impugnação.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de
“ter o Requerente, de forma voluntária e de livre expressão de sua vontade, assinado o recibo de indenização, no qual se observa cláusula de plena quitação, inclusive sobre eventuais lucros cessantes, com a seguinte redação: “Com o recebimento deste indenização, outorgo(amos) à aludida SEGURADORA e ao SEGURADO desta, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, direta ou indiretamente do sinistro ou de suas consequências e independentemente de sua natureza, em juízo cível ou criminal ou fora dele, inclusive no que concerne a despesas, danos materiais, corporais, morais, estéticos ou psicológicos, bem como lucros cessantes, ou qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico.”
(id. 251793198 - Pág. 2).

Irresignado, o apelante sustenta que conforme demonstrado pelos fatos narrados e provas do processo, o nexo causal entre o dano e a conduta do apelado restou perfeitamente comprovado pelo Boletim de ocorrência de nº 2023.259383, bem como o reconhecimento de culpa dos apelados, visto que o seguro da empresa -segunda apelada- arcou com as despesas do conserto do veículo do apelante.

Afirma que o boletim de ocorrência de trânsito menciona que o acidente ocorreu no dia 12/09/2023, bem como as notas fiscais do conserto do veículo dão conta que o mesmo foi liberado na data de 17/10/2023, cópias em anexo, gerando o dever de indenizar, comprovante que o veículo ficou parado por 35 dias.

Defende que, no presente caso, não apenas o valor deve ser ressarcido, bem como os prejuízos devem ser indenizados, especialmente os lucros cessantes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O magistrado fundamentou a sentença afirmando que,
verbis
:

“(...)
o pedido é improcedente. E isso se dá em razão de ter o Requerente, de forma voluntária e de livre expressão de sua vontade, assinado o recibo de indenização, no qual se observa cláusula de plena quitação, inclusive sobre eventuais lucros cessantes,
com a seguinte redação: “Com o recebimento desta indenização, outorgo(amos) à aludida SEGURADORA e ao SEGURADO desta, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, direta ou indiretamente do sinistro ou de suas consequências e independentemente de sua natureza, em juízo cível ou criminal ou fora dele, inclusive no que concerne a despesas, danos materiais, corporais, morais, estéticos ou psicológicos, bem como lucros cessantes, ou qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico. (...)

Da leitura do termo de quitação apresentado pelo Requerido
, observa-se o preenchimento dos requisitos já citados,
servindo como comprovação plena da quitação do débito dos requeridos frente ao Requerente, como também da inexistência de qualquer valor de lucros cessantes a ser recebido
.”
(id. 251793198 – negritei e grifei).

Entretanto, nas razões recursais, o apelante não impugnou, uma linha sequer, o fundamento esposado na sentença, limitando-se a sustentar que o boletim de ocorrência de trânsito menciona que o acidente ocorreu no dia 12/09/2023, bem como as notas fiscais do conserto do veículo dão conta que o mesmo foi liberado na data de 17/10/2023, gerando o dever de indenizar, comprovando que o veículo ficou parado por 35 dias, fazendo
jus
ao recebimento de lucro cessante.

Dessa forma, é evidente que o recorrente não dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo claro que a matéria ventilada no recurso não combate a fundamentação do
decisum
.

A sentença fundamentou de forma clara a improcedência da ação, ressaltando a existência de termo de quitação apresentado pelo requerido e assinado pelo autor,
servindo como comprovação plena da quitação do débito dos requeridos frente ao requerente, como também da inexistência de qualquer valor de lucros cessantes a ser recebido
.

Contudo, tal fato sequer foi impugnado pelo apelante.

O princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, o que não ocorreu neste caso, confira,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, no caso em analise, resta claro que o princípio da dialeticidade foi violado, pois a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, o que por si só impede o conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Diante disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do STJ, ao não ser conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025